Tribunal: TCU
Processo: 038.423/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1506/2023-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Milton Alves da Silva, ex-prefeito do Município de Guaraí/TO (gestão 1o/1/2009 a 31/12/2012), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade mediante o Convênio de registro Siafi 736105 (peça 9), que tinha por objeto o instrumento descrito como "I Feira e Exposição de Produtos Locais, Regionais e Nacionais de Guaraí-TO". Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 88 a 91) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para o responsável e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 038.423/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Milton Alves da Silva (XXX.193.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.